Tribunal: TJBA
Processo: 8000486-60.2020.8.05.0185
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000486-60.2020.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PALMAS DE MONTE ALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CARINE DA SILVA BATISTA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS REBOUCAS DE MOURA

EMENTA

Reexame necessário.
Ação ajuizada por
CARINE DA SILVA BATISTA
em face do Estado da bahia, para viabilizar o fornecimento de medicamento DACTNOMICINA 0,5 MG
.
Sentença que julgou procedente o pedido. Dever do estado. Conforme entendimento do STF, o fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos. Restou demonstrado pela requerente a necessidade do tratamento medico solicitado, bem como sua impossibilidade financeira de arcar com as despesas do tratamento, sem prejuízo do sustento próprio, fazendo jus ao pronto atendimento pelo município.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.
Sentença
mantida integralmente em reexame necessário.